Tribunal: TCU
Processo: 027.543/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Miguel José de Souza Lobato, ex-procurador-chefe da Fundação Nacional de Artes (Funarte), em face do Acórdão 1.791/2022-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal, entre outras medidas, aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, sem o julgamento, contudo, das suas contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1791/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de excluir a expressão "desidiosa" do item 9.2 do Acórdão 1791/2022-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se, todavia, a multa cominada no item 9.4 do decisum ; 9.2. esclarecer ao recorrente que o Acórdão 1791/2022-TCU-Segunda Câmara já autorizou, no subitem 9.5, o parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas da multa cominada no subitem 9.4 do decisum ; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.